Tribunal: TJES
Processo: 0000606-11.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000606-11.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNALDO FERNANDES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos de ação penal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 388 dias-multa. A defesa sustenta a nulidade das provas por ausência de fundada suspeita para busca pessoal e por violação de domicílio, bem como por quebra da cadeia de custódia; requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se são ilícitas as provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e o ingresso no domicílio mostram-se lícitos quando amparados em fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.
4. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência demonstram que os agentes permaneceram em campana por cerca de 30 a 40 minutos, observando o recorrente e o corréu entrarem e saírem da residência, distribuindo entorpecentes em pontos da via pública e comercializando drogas para usuários, circunstância que configura fundada suspeita e justa causa para a abordagem e ingresso no imóvel.

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente, formulário de cadeia de custódia e laudo toxicológico definitivo, que atestam a apreensão de cocaína, maconha e crack.

6. A autoria delitiva decorre dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela vigilância, abordagem e apreensão das drogas, os quais descreveram detalhadamente a dinâmica da traficância observada no local.

7. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente revela-se frágil e isolada diante do conjunto probatório produzido, não sendo suficiente para afastar a versão acusatória corroborada por provas documentais e testemunhais.

8. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 independe da demonstração de que a mercancia se destinava aos frequentadores dos estabelecimentos mencionados, bastando que o tráfico ocorra nas imediações de tais locais.

9. As provas indicam que a atividade de tráfico ocorria nas proximidades de creche, escolas, praça, posto de saúde e unidade da polícia militar, circunstância apta a justificar a aplicação da majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal e o ingresso em domicílio sem mandado judicial são lícitos quando precedidos de fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, devidamente demonstradas pelas circunstâncias objetivas do caso.
2. Os depoimentos firmes e coerentes de policiais que participaram da diligência constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando corroborados por outros elementos probatórios.

3. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 incide quando o crime de tráfico é praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino, saúde ou locais de grande circulação, independentemente da comprovação de destinação da droga aos seus frequentadores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI. CPP, arts. 240, 244 e 386, VII. Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 280 da Repercussão Geral. STJ, HC nº 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 28.04.2021. STJ, AgRg no HC nº 914.589/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDNALDO FERNANDES DE JESUS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o réu, ora recorrente, incurso no artigo 33 c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 388 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal sem fundada suspeita e violação de domicílio. Objetiva, também, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo decote da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06. Requer, ainda, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal e artigo 5º, XI da Constituição Federal, artigo 386, VII do Código de Processo Penal e artigo 40, III da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões recursais, a acusação pretende o desprovimento do recurso defensivo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EDNALDO FERNANDES DE JESUS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o réu, ora recorrente, incurso no artigo 33 c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 388 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal sem fundada suspeita e violação de domicílio. Objetiva, também, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo decote da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06. Requer, ainda, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais:
artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal e artigo 5º, XI da Constituição Federal, artigo 386, VII do Código de Processo Penal e artigo 40, III da Lei 11.343/06
.

Em contrarrazões recursais, a acusação pretende o desprovimento do recurso defensivo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que “
no dia 02/03/2025, por volta das 11 h e 23 min, na Rua Iguape, no Bairro Vila Nova de Colares, Município da Serra, no local conhecido como Boca do Orelhão” pelo intenso tráfico de drogas e confrontos armados entre facções rivais que disputam o tráfico de drogas na região, [o recorente e o corréu], associados entre si, de forma livre e consciente de seus atos, estavam expondo a venda drogas em locais próximos a escolas (duas), creche, posto de saúde, praça pública e próximo da CIA da PMES; consta que [o recorrente] armazena as drogas em sua residência para ser serem comercializadas, entre as ruas Iguape e Ipê
.”

Consta, ainda, da denúncia que “
a guarnição que tudo avistava solicitou auxilio a Força Tática K9, para a abordagem aos Denunciados. Os Denunciados ao serem abordados, foi encontrado com Ednaldo a quantia de R$ 25,00 (vinte cinco reais), e com auxílio do cão Ajax fora encontrada uma sacola com várias drogas que estava escondida no telhado de sua casa, foto de p. 53. Foram realizadas buscas nos locais onde os policiais viram os Denunciados colocarem as drogas na Rua Iguape, oportunidade em que foram arrecadadas as drogas:
maconha, cocaína e crack. Ao total foram arrecadados 80 pinos com cocaína, pesando aproximadamente 140 gramas; 47 buchas com maconha, com peso de 70 gramas aproximadamente; 81 pedras de crack, 45 gamas de peso
, conforme auto de apreensão de fl. 22 . As drogas apreendidas foram submetidas a perícia provisória, p. 24
.”

Nesse cenário, o recorrente e o corréu Vagner Souza de Oliveira foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Rememorados, brevemente, os fatos passo a análise do recurso.

A defesa sustenta, inicialmente, a nulidade das provas obtidas sem razões fundadas para a busca pessoal e mediante violação de domicílio. Aponta, ainda, a nulidade do feito em razão da quebra da cadeia de custódia.

Sem razão.

O Código de Processo Penal, no artigo 244, preconiza que
“
[a] busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.”

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “
não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso
, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “
a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)
” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Infere-se do depoimento prestado em juízo pela testemunha PMES Samuel Souza Marques que a abordagem e o ingresso na residência deu-se após 40 minutos, aproximadamente, que já estavam em campanha e visualizaram a movimentação do recorrente e do corréu entrando e saindo da casa e distribuindo os entorpecentes pela rua Iguapê e vendendo para usuários.

Disse, ainda, que ao verificar que se tratava de tráfico de drogas, solicitou apoio de outra guarnição e a ajuda de um cão farejador.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pela testemunha PMES Igor Campos da Silva Santos, destacando que a abordagem e o ingresso na residência do recorrente ocorreu após a prazo visualizaram a traficância.

Destacou, ainda, a aludida testemunha que “não sabe se foi intencional, mas deixaram uma dolinha de maconha ou um pino de cocaína fora da sacola onde estava o montante”, com a intenção de despistar o cachorro.

Portanto, é possível evidenciar a existência de fundadas razões para abordagem e de justa causa no ingresso para a residência, sendo descabida, portanto, a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito, devido aos depoimentos coesos dos agentes de segurança pública, que participaram da diligência.

Prosseguindo.

A defesa pretende a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo formulário de cadeia de custódia e pelo laudo toxicológico definitivo n. 4242/2025 (Id. 16749027).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, na esfera policial e, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da apreensão das drogas e efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Conforme já evidenciado neste voto, no tópico anterior,
em juízo
, as testemunhas PMES Samuel Souza Marques e Igor Campos da Silva Santos descreveram, com firmeza e com detalhes, que estavam em patrulhamento preventivo, fizeram campana e visualizaram o recorrente e o corréu traficando, momento em que ocorreu a abordagem e a apreensão das drogas, com auxílio de um cão.

Veja-se:

PMES Samuel Souza Marques:

(...) que se recorda dos fatos; tráfico de drogas; que o local é conhecido pelo intenso que durante o patrulhamento, desembarcaram da viatura e se posicionaram em um ponto estratégico na rua Ipê; que após alguns minutos de observação, visualizaram toda a movimentação descrita no histórico; que Edinaldo e Wagner entravam e saiam da casa, compartilhando entre si os entorpecentes, distribuindo e guardando em pontos distintos espalhados pela rua Iguapé e rua Ipê, bem como vendendo aos usuários que compareciam ao local; que ficaram em um ponto na rua Ipê que permitia a visualização da rua Iguapé; que se posicionara em um ponto e como testemunha gostaria de se abster de indicar o local exato por questões táticas e desse ponto dava para ver toda a movimentação; que dava para ver a rua Iguapé; que na rua Iguapé tinha alguns pontos que eles guardavam os entorpecentes; que eles desapareciam na esquina, mas pelo tempo que ficavam ausentes e depois retornavam, dava a entender que os entorpecentes também tinham algum ponto de armazenamento no local; que na rua Ipê foram vistos alguns pontos onde eles guardavam os objetos; que a residência de Ednaldo fica situada na rua Ipê; que embora a distância não permitisse identificar se tratava de entorpecentes, era possível ver que ele se deslocava até o local, pegava algo e compartilhava com Wagner, distribuindo nos pontos mencionados; que após a abordagem, foram realizadas buscas nos pontos para onde eles se dirigiam e também no interior da residência de Ednaldo, local onde ele entrava e saia, sendo encontrado entorpecente; que diante dos fatos, foi possível confirmar a atividade, tendo permanecido no ponto por aproximadamente 30 a 40 minutos, o que permitiu visualizar com clareza a movimentação; que viu algumas movimentações e no primeiro momento teve dúvida se realmente se tratava de tráfico; que ao observar vislumbrou que realmente havia venda de entorpecentes; que diante disso, a guarnição retornou à companhia, pediu apoio a outra viatura e em seguida voltou ao local onde os indivíduos estavam traficando; que somente foram encontrados valores em espécie; que na casa foi localizado material entorpecente no telhado da varanda da casa do Edinaldo, em uma parte externa; que o cão indicou o local, o qual era bastante escondido; que se tratava de uma sacola com volume, contendo a maior parte das drogas apreendidas; que foram encontradas em alguns outros pontos pequenas quantidades de droga espalhadas ao longo das ruas Iguapé e Ipê; que contudo a maior quantidade estava na sacola localizada dentro da casa de Edinaldo; que as drogas encontradas na sacola localizada na varanda da casa de Edinaldo, eram do mesmo tipo que aquelas apreendidas nos pontos onde eles as haviam espalhado na rua; que todo o material estava pronto e embalado para o comércio, de forma idêntica e semelhante às porções encontradas na via pública; que eram as mesmas que foram encontradas nos pontos onde eles haviam espalhado a droga na rua; que todo o material estava pronto e embalado para o comércio, igual e semelhante às porções encontradas na via pública; que eles eram vistos com frequência em atitudes suspeitas; que já foram abordados várias vezes; que foi anexada a ocorrência a imagem e a localização de uma câmera; que segundo o pai, João Carlos, as imagens estavam sendo gravadas; que ele alegou que a equipe estava realizando uma prisão ilegal, pois nada de ilícito havia sido encontrado com eles; que ele não tinha conhecimento de toda a dinâmica que havia ocorrido anteriormente à abordagem; que fez questão de mencionar a existência da câmera porque, dependendo do ângulo e da gravação, se houver imagens dos 40 a 60 minutos anteriores à abordagem, elas poderão mostrar toda a situação narrada no histórico; que o local fica próximo à praça principal de Feu Rosa; que, em linha reta, a distância é de no máximo 200 metros; que nas proximidades há uma creche, duas escolas, uma praça, a companhia de polícia e um posto de saúde.

(...) que a observação durou entre 30 e 40 minutos; que em seguida retornaram à companhia, solicitaram apoio e voltaram para realizar a abordagem; que prosseguiu junto com o K9 para recolher a sacola e acredita que os demais militares recolheram as drogas nos outros pontos indicados; que teria outros entorpecentes em diferentes pontos; que esteve no ponto da casa junto com a equipe do K9; que os demais militares permaneceram na parte externa; que foram eles os responsáveis por arrecadar os entorpecentes nesses pontos; que ambos entraram na residência; que a sacola contendo a maior quantidade de entorpecentes estava no telhado.

PMES Igor Campos da Silva Santos

(...) que se recorda dos fatos; - que o local é conhecido pelo intenso tráfico, sendo corriqueiramente alvo de diversos chamados e denúncias; que trata de um ponto que é patrulhado com frequência; que se posicionaram em um local estratégico após receber denúncias contendo as características dos indivíduos que estariam traficando; que passaram a observar o movimento no local e, após certo período, puderam confirmar que de fato ocorria tráfico de drogas; que diante disso, retornaram a companhia de Feu Rosa, solicitaram apoio do K9 e voltaram ao local para realizar a abordagem; que no dia e no momento da abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos, somente valor em dinheiro ; que já havia observado alguns pontos onde eles estariam armazenando drogas e tinha conhecimento desses locais; que naquele dia foi possível ver que eles entraram na residência para buscar o que compreender ser droga; que eles pegaram a droga e saíram distribuindo nos pontos, onde posteriormente conseguiram localizar o material; que no ponto de observação estavam presentes o depoente e o sargento Samuel; q ue permaneceram mais de 30 minutos no local, tempo suficiente para observar os indivíduos entrando na residência; que durante esse tempo, foi possível ver algumas pessoas se dirigindo ao local para comprar drogas, o que confirmou a suspeita de tráfico; que naquele momento não possível realizar a abordagem, mas foi o suficiente para perceber com certeza que se tratava de tráfico de drogas; que devem ter permanecido no local por cerca de 30 a 40 minutos ou mais; que demorou um pouco para realizar a abordagem, até que fosse possível ter certeza de que se tratava de drogas; que ambos os indivíduos alternavam-se, entrando e saindo da residência; que retornaram a companhia para solicitar apoio; que no dia tentaram pedir auxílio via rádio, mas o equipamento não estava funcionando adequadamente; que na companhia localizaram a guarnição do K9 e seguiram juntos onde os indivíduos foram abordados; que os indivíduos foram colocados no cofre da viatura, para que a equipe pudesse retornar a residência, evitando que alguém entrasse e retirasse os entorpecentes da casa; que colocaram no cofre, e em seguida, foram até a residência; que o cão farejador indicou a presença de drogas no telhado; que se tratava de drogas variadas; que as drogas foram encontradas nos pontos previamente observados pela equipe.

(...).

que foi localizado apenas dinheiro; que quando os indivíduos foram colocados no cofre, ainda não havia sido encontrado entorpecente ; que ficaram observando a distribuição e foi possível ver o individuo retornando ao local, pegando o material, entregando às pessoas, recebendo dinheiro; que pela movimentação observada, ficou evidente que se tratava de drogas, sendo possível acompanhar essa ação por três vezes.

Em interrogatório judicial, o recorrente e o corréu negaram os fatos, afirmando que estavam no local consumindo bebida alcóolica.

A despeito da negativa do recorrente, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante e na apreensão das drogas e de dinheiro.

Devo consignar que as imagens de videomonitoramento acostada não abrangem toda a operação policial, e não são aptas a afastar os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, é possível concluir pela prática do tráfico de drogas.

Noutro giro, a defesa pretende o decote da causa de aumento sediado no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais.” (STJ - AgRg no HC: 914589 PR 2024/0179192-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024).

No caso dos autos, conforme evidenciado pela própria defesa, a testemunha PMES Samuel Souza Marques que a traficância ocorreu nas nas proximidades de uma creche, duas escolas, uma praça, a companhia de polícia e um posto de saúde, com que atraí a incidência da aludida majorante.

Mantida, portanto, a sentença objurgada em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.